Tribunal: TJDFT
Processo: 0712720-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
Prisão preventiva. Contemporaneidade. Excesso de prazo não justificado.
1 - Não se admite habeas corpus que reitera alegações examinadas em outro habeas corpus, em que denegada a ordem.
2 - A contemporaneidade refere-se aos motivos que justificaram ou justificam o decreto da prisão preventiva e não ao tempo decorrido desde a prática do crime, ou seja, se os fatos que justificaram o perigo gerado pela liberdade do paciente eram contemporâneos ao decreto da prisão.
3 – Se a demora no encerramento da instrução criminal não se atribui à defesa – e nem se justifica o excesso de prazo da prisão - serão 189 dias na data da audiência de instrução -, período superior ao previsto na instrução n. 1, de 21.2.11, do Tribunal, tem-se por ilegal a constrição cautelar.
4 – Ordem concedida.